Tribunal: TJES
Processo: 5049128-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049128-90.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS ANTONIO FERREIRA MATOZO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LICENCIAMENTO DE MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória ajuizada no ano de 2024, que objetivava a desconstituição de ato de licenciamento de servidor militar a bem da conveniência do serviço, publicado originalmente em julho de 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade absoluta em processo administrativo disciplinar afasta a incidência da prescrição quinquenal; e (ii) saber se o pedido de revisão na via administrativa, protocolado após consumado o prazo prescricional, tem o condão de interrompê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decurso de mais de 29 anos entre a publicação do ato de licenciamento (1995) e o ajuizamento da demanda (2024) atrai a incidência da prescrição quinquenal aplicável a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. 4. A pretensão voltada à desconstituição de ato de licenciamento de servidor submete-se ao prazo quinquenal, o qual não é afastado pela simples alegação de nulidade absoluta do procedimento administrativo, em prestígio à estabilidade das relações jurídicas e ao princípio da segurança jurídica. 5. Inaplicabilidade do Tema 445 do Supremo Tribunal Federal à hipótese, uma vez que o precedente vinculante trata do prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela da Administração Pública, instituto que não se confunde com a prescrição do direito de ação do particular contra o ente estatal. 6. O requerimento administrativo de revisão serôdio não opera a interrupção da prescrição, porquanto o instituto interruptivo exige, logicamente, que o prazo legal ainda esteja em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.784/1999.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 445 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCUS ANTONIO FERREIRA MATOZO

em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega a parte recorrente (id.
18578722
), em suma, a ausência de prescrição, argumentando que os atos administrativos nulos de pleno direito não se convalidam com o tempo. Invoca a aplicação do Tema 445 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e defende que o protocolo do pedido de revisão administrativa no ano de 2024 teve o condão de interromper o lapso prescricional.

Contrarrazões pelo recorrido no id.
18578724
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5049128-90.2024.8.08.0024

APELANTE: MARCUS ANTONIO FERREIRA MATOZO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCUS ANTONIO FERREIRA MATOZO

em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega a parte recorrente (id. 18578722), em suma, a ausência de prescrição, argumentando que os atos administrativos nulos de pleno direito não se convalidam com o tempo. Invoca a aplicação do Tema 445 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e defende que o protocolo do pedido de revisão administrativa no ano de 2024 teve o condão de interromper o lapso prescricional.

Contrarrazões pelo recorrido no id. 18578724.

A celeuma devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se em verificar a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito em face de pretensão anulatória de ato demissionário de servidor militar, fundamentada em suposta nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar ocorrido há quase três décadas.

Analisando detidamente os autos, constato que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença primeva ser integralmente mantida.

O marco fático e jurídico inicial da controvérsia reside no ato de licenciamento do apelante a bem da conveniência do serviço, publicado no Aditamento ao Boletim Interno da corporação no dia
20 de julho de 1995
. A presente demanda anulatória, por sua vez, foi distribuída perante o Poder Judiciário tão somente em
26 de novembro de 2024
. O decurso de mais de vinte e nove anos entre o ato lesivo e a provocação da tutela jurisdicional atrai, de forma cristalina, a incidência do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, o qual determina que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Carece de respaldo jurídico a tese do apelante de que a alegação de nulidade absoluta do procedimento administrativo afastaria a incidência da regra prescricional. A jurisprudência pátria é no sentido de que a pretensão voltada à desconstituição de ato de demissão ou licenciamento de servidor público submete-se inexoravelmente ao prazo quinquenal, contado a partir da ciência do ato punitivo. A estabilidade das relações jurídicas e o princípio da segurança jurídica inviabilizam a perpetuação indefinida do direito de ação contra a Administração Pública sob o pálio da nulidade. Veja-se:

(...) 04 . A aplicação da prescrição quinquenal às ações que visam à anulação de atos administrativos, inclusive demissões, segue jurisprudência pacífica do STJ, conforme o Decreto nº 20.910/32. 05. A alegação de nulidade do ato demissional não afasta, por si só, o reconhecimento da prescrição, especialmente diante da inércia de mais de 20 anos do autor, prevalecendo os princípios da estabilidade das relações jurídicas e da boa-fé. (TJ-AL - Ação Rescisória: 08048047320258020000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 02/02/2026, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 03/02/2026)

(...) 3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932, a ação ordinária para anular ato de demissão de servidor público e reintegrá-lo no cargo deve ser proposta no prazo de cinco anos, contados da ciência inequívoca da decisão administrativa. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a prescrição incide ainda que se alegue nulidade do processo disciplinar, uma vez que o prazo quinquenal atinge o fundo de direito. 5 . O apelante teve ciência inequívoca da decisão que rejeitou seu recurso administrativo, oposto contra o ato de demissão, em 02/11/2013, e a presente demanda foi ajuizada apenas em 20/05/2024, sem comprovação de existência de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, circunstâncias que impõe a confirmação da sentença que reconheceu a perda da pretensão. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. (...)(TJ-MG - Apelação Cível: 51233465120248130024, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 22/08/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2025)

Tampouco socorre ao recorrente a invocação do Tema 445 do Supremo Tribunal Federal. O referido precedente vinculante trata do poder de autotutela da própria Administração Pública em anular seus atos ilegais, submetendo tal prerrogativa ao prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999 quando a medida afetar direitos de terceiros, premissa que em nada se confunde com o instituto da prescrição aplicável ao direito de ação do particular contra o ente estatal.

Outrossim, mostra-se juridicamente infundada a alegação de que o requerimento administrativo de revisão, interposto no ano de 2024, teria operado a interrupção da prescrição. O instituto da interrupção exige, por essência lógica, que o prazo ainda esteja em curso. Pedidos extemporâneos, formulados décadas após a efetiva consumação do lapso quinquenal, não possuem o condão de ressuscitar o direito de ação já extinto, obstando-se a reabertura de prazos pela via transversa de um recurso administrativo serôdio.

Ainda que, em um exercício argumentativo, fosse possível superar o óbice da prescrição, a incursão no acervo probatório do processo administrativo revela a inexistência das máculas apontadas. O procedimento tramitou com a devida notificação do acusado e a constituição de defesa técnica, resguardando a higidez do contraditório. O licenciamento por conveniência do serviço não se baseou exclusivamente no fato isolado de emprego de arma de fogo, mas no histórico funcional do militar, que ostentava sanções sucessivas de detenção e prisão em curto interregno, atraindo para si o conceito de comportamento "Insuficiente", conforme os ditames da legislação castrense então vigente. A intervenção do Judiciário no mérito dessa avaliação administrativa, sem que haja cabal demonstração de ilegalidade, implicaria afronta ao princípio da separação dos poderes.

Desta feita, revelando-se inconteste a consumação da prescrição do fundo de direito e não se vislumbrando qualquer ilegalidade manifesta que legitime a desconstituição do julgado de primeiro grau, a manutenção da sentença terminativa é medida de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária em grau recursal para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)